Tribunal: TJMT
Processo: 1001798-65.2020.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:

1001798-65.2020.8.11.0011

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DIREITO DE IMAGEM, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR
A
:
DES(A).MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[G. L. M. - CPF: 048.791.521-61 (APELANTE), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (APELADO), JOAO MATEUS FREITAS COSTA - CPF: 703.675.471-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CURVELANDIA - CNPJ: 04.217.647/0001-20 (REPRESENTANTE), DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES - CNPJ: 03.192.499/0029-75 (APELADO), JONEL BENEDITO FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 190.792.908-82 (ADVOGADO), LEANDRO FREIRE - CNPJ: 28.794.932/0001-72 (APELADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), EVONIA CRISTINA DA SILVA MAIA - CPF: 012.186.801-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO
ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O
RECURSO, NOS
TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MÉRITO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade da sentença afastada, eis que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, não consubstancia cerceamento de defesa.

2. A Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que depende da
demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e nexo de causalidade.

3. Inexistindo ato comissivo do poder público advinda de conduta culposa dos seus agentes e não demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, não há que se falar em dever de reparar.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

E. Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GABRIEL LOPES MAIA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, nos autos da Ação Indenizatória no 1001798-65.2020.8.11.0011, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o apelante, preliminarmente, suscita o cerceamento de provas, sob o fundamento de que
“a produção da prova pericial se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática, maiormente quanto à existência ou não de danos materiais, morais, existenciais e estéticos, além da prova técnica no material explosivo que ficou de posse do Requerido Município de
Curvelândia
”.

No mérito, sustenta que
“merece reforma a sentença para reconhecer a responsabilidade objetiva da administração pública, por tratar-se de acidente envolvendo evento de entretenimento realizado pela Prefeitura Municipal, festa de fim de ano do denominado “Circuito
Cultural 2020”, visando comemorar o réveillon 2020, tem-se por evidenciada a responsabilidade da Administração Pública”.

Assevera, ainda, que,
“por tratar-se de área sob responsabilidade municipal, o acidente causado em decorrência de restos de material explosivo utilizado na festividade, caracteriza perfeitamente o nexo causal, e evidencia a responsabilidade da Administração Pública”.

Com essas considerações, requer seja julgado procedente o pedido, com reforma total da sentença recorrida para: condenar o Município de
Curvelândia
ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais); de danos materiais no valor de R$7.380,00 (sete mil e trezentos e oitenta reais); de danos estéticos no valor de R$104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais); de dano existencial no valor de R$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais); de lucros cessantes e indenização vitalícia no valor de R$468.000,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais) e, ao final, determinar o custeio do seu tratamento médico em hospital de referência para tratamento de queimados, fornecendo-lhe passagens aéreas, alimentação e hospedagem enquanto durar o tratamento.

Em contrarrazões, a empresa Leandro Freire - ME manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 165101492).

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
MIRIELE GARCIA RIBEIRO, OAB/MT 10.636-O.

Boa tarde!

A Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro com bastante clareza fez um resumo do dos fatos.

Este processo foi uma grande surpresa a decisão judicial de 1a instância, que além de não nos permitir que fosse feita a produção de provas
,
que ao longo do processo foram requeridas, tais como: prova médica pericial nos ferimentos do menor, Gabriel Lopes Maia, e o que lhe acarretou, tanto os ferimentos, como todo o tratamento a que foi exposto. Ao longo da petição inicial foi informado outras doenças acarretadas com o acidente e, hoje, o menor faz um tratamento bastante sério por conta do abalo sofrido neste acidente.

Na mesma oportunidade
,
foi feito o pedido de produção de prova pericial nos artefatos explosivos que foram deixados no pátio da praça, no pátio da igreja.

O cerne da questão neste processo é que o município de
Curvelândia
, no
final do
ano
,
no réveillon de 2020, fez
uma
festividade, convidou toda a população, fez shows comemorativos.

Ao final do show, que foi no dia 31 de dezembro para o dia 1ode janeiro, não se atentaram com a limpeza do local.

Foram juntadas fotos nos autos, bem como, o registro de boletim de ocorrência dos fatos, em que foi identificado pela polícia civil, que foram deixados restos de materiais explosivos no local por mais de 20
(vinte)
dias.

Ressalto que
,
se a limpeza do local tivesse sido realizada da forma correta, tal acidente não teria acontecido. Porque estamos tratando de crianças de 10 a 14 anos, que estavam envolvidas nesse fato, que devido as férias escolares estavam brincando na praça, que é um local público, sem cercas, sem restrições de entrada de qualquer pessoa que seja.

Além do cerceamento de defesa
,
já adentrando no mérito, o que nos causou maior indignação foi o fato de a sentença afirmar que a culpa do acidente foi exclusivamente do autor da ação, um menino de 10 anos de idade, que foi ferido por restos de material explosivo, que foi abandonado pelo Poder Público em um local de festas.

No dia primeiro de janeiro, ocorreu a deflagração dos fogos de artifício
s
. Mais de
20 (
vinte
)
dias depois, esses fogos e todo restante do material explosivo não foram
recolhidos
, não houve a limpeza do local, repito, não houve o recolhimento sequer das caixas de fogos que foram explodidos.

Este material que foi encontrado pelos meninos, existem as fotos nos autos, parece um artefato cilíndrico, uma esfera de coco
,
que tem um pavio que não foi detonado.

Foram informados aos familiares
,
e a quem estava na localidade
,
que se tratava de artefatos de explosão sequencial, em que “bota” fogo em um e os outros explodem na sequência.

Esses meninos, quando encontraram os artefatos, curiosos que são
,
meninos de 10 a 12 anos
, g
uardaram, levaram para casa e colocaram junto aos seus pertences. Quando um dos meninos, em um outro local, explodiu um artefato, esse outro artefato explodiu
no short
do menor Gabriel Lopes Maia.

A questão aqui é, além do cerceamento de produção de provas, as quais não foi possível, temos, ainda, no mérito, que refutar absolutamente a sentença proferida, uma vez que não é culpa exclusiva da vítima ter encontrado um artefato explosivo perigoso, sem sequer comprovação de Alvará de Corpo de Bombeiros
,
ou de qualquer entidade regulamentadora da questão, sobre quais os cuidados que o Poder Público deveria ter na realização dessa deflagração de fogos de artifício.

Não temos, Excelência, qualquer prova nos autos que demonstre o cuidado com o recolhimento desse material explosivo, sequer o contrato celebrado com a empresa que realizou a queima de fogos
foi juntado
nos autos, a fim de demonstrar que a empresa tinha capacidade técnica para esta situação.

O que nós temos aqui, depois de 20 dias da realização da festa?

O material explosivo ainda estava abandonado em praça pública
,
e os meninos em férias escolares estavam brincando e se depararam com esse material.

A minha sustentação é no sentido de, inicialmente, como
p
rejudicial de mérito, suscitar o cerceamento de defesa pela ausência da produção das provas requeridas
.

S
endo superada essa prejudicial de mérito, na parte do mérito da decisão, requeiro a anulação de toda
a sentença
, a fim de dar procedência ao pedido do autor, uma vez que não se trata de culpa exclusiva da vítima, no caso, do menor Gabriel Lopes Maia.

É o que se requer.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

De início, ressalto que no recurso encontram-se presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, os quais autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Gabriel Lopes Maia
contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Rememorando o caderno processual, tem-se que no dia 20 de janeiro de 2020, por volta das 13h45min, o apelante, juntamente com outros amigos, estava brincando no pátio da Igreja Matriz da cidade, local em que foi realizada festa de fim de ano do Município denominada “Circuito Cultural 2020”, oportunidade em que sofreu acidente ocasionado por artefato explosivo.

Nesse sentido, consta da petição inicial da demanda que
“os infantes Gabriel (autor), Mateus e Eduardo, brincavam no pátio da igreja, local em que foi realizada festa de fim de ano do Município, denominado “Circuito Cultural 2020”, realizada de Município, visando comemorar o réveillon 2020”, contudo, “ao brincarem nos restos dos materiais deixados no pátio da igreja, encontraram dois objetos esféricos, que explodiu, ocasionando-lhes queimaduras”.

Diante disso, foi postulado
“pela condenação dos requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 104.500,00; danos materiais de R$ 7.380,00; danos estéticos no valor de R$ 104.500,00, bem como em lucros cessantes e indenização vitalícia no valor de R$ 468.000,00”.

Após a instrução processual, o magistrado, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes, por entender que
“o menor, em virtude de sua pouca idade - na data do evento danoso, possuía 10 anos -, não teria condições de avaliar os riscos presentes no local do fato, razão pela qual, possivelmente, caso acompanhado de algum adulto responsável, o dano poderia ter sido evitado”.

Contra esta sentença se insurge a parte autora.

Pois bem, primeiramente, o apelante defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que o juízo singular não permitiu a realização de perícia.

Sabe-se que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o juiz pode conhecer diretamente do pedido se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME – PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL – ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.(...). 2. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito
encontrava-se
devidamente instruído. 3.
(...).(
AgRg
no
AREsp
649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016,
DJe
17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o julgador singular entendeu que a produção de provas não se mostrava relevante para o julgamento do feito, já que as questões suscitadas versavam apenas sobre matéria de direito e de fato, bem assim que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente para o deslinde da demanda.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que a perícia era desnecessária ao deslinde da ação, pois, embora as questões suscitadas versem sobre matéria de direito e de fato, o conjunto probatório acostado aos autos é suficiente para o desfecho adequado da lide.

Sendo assim, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante.

Feita essas considerações, passo ao julgamento do mérito recursal.

É cediço que, em se tratando de Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, pois o disposto no §6o do artigo 37 da Constituição Federal estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:

“A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral”.

Noutro trecho, elucida com clareza:

“Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o
eventus

damni
e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado”.
(in Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896 e 900).

A
expressão agente público
foi assim comentado por Hely Lopes Meirelles:

“A Constituição atual usou acertadamente o vocábulo agente, no sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de
agente público”.
(In Direito Administrativo Brasileiro, 30a edição, Malheiros Editores).

Tem-se, assim, à luz de tais digressões, que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando este àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu com culpa, ou dolo, para o evento; não provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes. Esta responsabilidade pode ser ilidida diante da existência de culpa exclusiva da vítima.

Voltando os olhos aos autos, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que no dia 20 de janeiro de 2020 o apelante, menor de idade, com apenas 10 (dez) anos de idade na época dos fatos, sofreu queimaduras e escoriações pelo corpo decorrente dos explosivos descartados no lixo do pátio da igreja.

Contudo, a meu ver, no caso dos autos não é possível atribuir aos apelados a culpa pelo ocorrido, pois, como se sabe, a responsabilidade primeira, pelo filho menor, especialmente quanto à sua segurança e ao seu
bem-estar
, é dos pais, sendo tal encargo intransferível. Diante disso, o menor, em virtude de sua pouca idade, não teria condições de avaliar os riscos presentes no local do fato, razão pela qual, possivelmente, caso acompanhado de algum adulto responsável, o dano poderia ter sido evitado, já que para ter acesso ao pátio da paróquia era necessário pular o muro, conforme fotos abaixo:

Além do mais, importante consignar que era dever dos responsáveis legais do menor
impedirem
que o filho ficasse em local de descarte de lixo, inclusive no manuseio de fogo, visto que, conforme relatado na exordial, o artefato explodiu, em sua residência, após o apelante
“resolver colocar fogo no pavio do objeto encontrado”.

Nesse mesmo sentido, os tribunais pátrios, em iterativos arestos, têm enfatizado que compete aos responsáveis legais zelar pela segurança dos menores:

"CIVIL E PROCESSO CIVIL. PISCINA INSUFICIENTEMENTE CERCADA. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO ACIDENTAL. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE MANTENEDORA. INFANTE TRANSITANDO LIVREMENTE - ACIDENTE - PARCELA DE CULPA DA
PESSOA RESPONSÁVEL PELA SUA SEGURANÇA INDIVIDUAL. - Aquele que mantém piscina insuficientemente cercada e sem a devida vigilância, a ponto de infante ali penetrar, há de reparar o dano decorrente do infausto ocorrido. -Acompanhante ou responsável pela segurança individual de menor de seis anos de idade, que o perde de vista, tem parcela de culpa pelo acidente experimentado pelo infante, eis que, se estivesse alerta, o mal seria evitado (...)." (TJDFT, Apelação Cível 50.170/98, Quinta Turma Cível, Rel. Des. Romão C. Oliveira,
julg
. 30/09/1999)

"INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - AFOGAMENTO DE MENOR - CULPA CONCORRENTE. A ausência de acompanhante ou responsável pela segurança individual de menor de idade, tem parcela de culpa pelo acidente experimentado pelo infante refletindo no valor da reparação do dano moral". (Apelação cível n° 1.0433.03.105502-6/001 - Relator: Des. José Antônio Braga).

Dessa forma, não há dúvida sobre o acerto com que se houve o douto magistrado ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima para o evento, o que afasta o dever indenizatório, pois esse comportamento omissivo dos genitores do apelante traduzem a inobservância do dever de vigilância, previsto nos
arts
. 932 e 933 do Código Civil, e do dever de cuidado, tratado no art. 229 da Constituição Federal, decorrentes do poder familiar.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo para manter a r. decisão por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante, com a suspensão autorizada pelo art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Desembargadora Maria Aparecida,

A m
inha dúvida era se o artefato havia ficado no pátio aberto, com acesso a qualquer um da população mexer.
Entretanto,
Vossa Excelência disse que os explosivos estavam dentro do pátio guardado. O menor que pulou o muro e foi lá buscar o material.

Diante disso, acompanho o voto
de Vossa Excelência.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MIRIELE GARCIA RIBEIRO, OAB/MT 10.636-O
:

Pela ordem, Excelência!

Posso esclarecer uma questão de fato?

Neste local,
inclusive, pelas fotos anexadas aos autos, não tem muro. É o pátio da igreja em praça pública - nós conhecemos muito bem no local, não tem muro, é um pátio, o menor não pulou o muro, não houve obstáculo que
o
impedia.

O lixo estava depositado no pátio há mais de 20 dias.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

O lixo era da igreja.

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MIRIELE GARCIA RIBEIRO, OAB/MT 10.636-O
:

Utilizou-se o pátio da igreja para fazer a festa.
Não tem muro. A igreja é aberta à população em geral, a praça é aberta à população em geral.

É anexo, não tem rua que separa.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Em virtude das alegações trazidas em sustentação oral, sobremaneira quanto
à
questão de fato, peço vênia à advogada e aos eminentes pares
,
para suspender o julgamento, a fim de revis
itar
os autos, devendo prosseguir na próxima sessão.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Aguardo o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Aguardo o voto da relatora.

EM 11 DE SETEMBRO DE 2023:

A RELATORA PEDIU PARA REVISITAR OS AUTOS. ADIADO O JULGAMENTO PARA SESSÃO DO DIA 18.9.2023.

SESSÃO DE 1
9
DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Este é aquele caso d
a

Comarca de Mirassol d'Oeste
,
que
trata de
uma ação indenizatória
em
que o juiz julgou
imp
rocedente
s
os pedidos
.

Foi
realizada
uma festa de
fim de ano no Municípi
o
de
Curvelândia
,

“Circuito Cultural 2020”
,

e
fic
aram
alguns
restos de
objetos técnicos
,
que as crianças
explodiram
.

O
corre
que
na
sessão anterior
, diante da sustentação oral da advogada,
eu fiquei até um pouco
chocada
, porque
,
para mim
,
eu tinha visto
bem os autos
, mas é
tanta coisa
que
podemos
nos
confundir.
Entretanto, a

advogada não usou de

boa
-fé,
porque
está
bem claro
que há
grades que circulam a igreja
,
o espaço
.

A advogada
deixou bem claro
em plenário
que não tinha grade
, mas
há
grade
,
inclusive juntei as fotos
em meu voto.

A
Prefeitura Municipal de
Curve
lândia
,
inclusive, nos

encaminhou um documento dizendo o seguinte
:

“A
advogada do apelante tentou induzir a erro Vossas Excelências ao afirmar

que os restos dos materiais estariam expostos no pátio da igreja, sem qualquer barreira que

impedisse o acesso das demais pessoas
” (Id. 182176692).

A barreira está bem clara
, há grades
.
Então
,
realmente as

crianças pular
am
o muro
e
não houve
por
parte dos
p
ais conduta no

sentido de observar o
que os
filhos faziam
. As crianças
de 10 (dez) anos
pularam um muro e foi o que ocasionou todo ess
e acidente.

Desse modo, mantenho meu voto pelo desprovimento do
recurso
, acrescentando
fotos
do local. Aliás,
pedi

para revisitar os
autos
para trazer que realmente
está
bem claro as

grades de proteção
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora para negar provimento ao recurso.

Apenas a
noto, conforme noticiado pela douta relatora, que a advogada não agiu de boa-fé com este Colegiado, fato que caracteriza
ato de improbidade processual, razão pela qual proponho que seja oficiado ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT.

Hoje, qualquer uma das partes, inclusive, magistrados e membros do Ministério Público, devem observar a boa
-
fé e a probidade processual.

É como voto.

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Acolho a proposição do Desembargador Márcio Vidal, no sentido de oficiar ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT, com remessa de documentação, para apuração do fato de a advogada ter induzido a erro o julgamento deste colegiado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

De acordo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023